Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. CAGED. SUSEP. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DO SALÁRIO. IMPENHORÁVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. NÃO DEMOSNTRADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à viabilidade de expedição de ofício à SUSEP, à SEFAZ-DF e ao CAGED, com o intuito de pesquisar a existência de bens penhoráveis em nome do devedor, ora recorrido.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 3.2. Na hipótese dos autos nota-se que a sociedade empresária credora não diligenciou para obter, por meio do sistema ERIDF, as certidões emitidas pelos Cartórios do Registro de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora.
4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados é importante mencionar que o expediente enviado ao órgão aludido tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à pretendida penhora. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, incluiu na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, motivo pelo qual esses montantes têm natureza alimentar. 4.3. A regra é que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC que, aliás, não estão presentes na hipótese dos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada, não pode ser acolhido o requerimento de expedição de ofício à SUSEP.
5. Em relação à expedição de ofício ao CAGED convém salientar que a finalidade dessa diligencia é a obtenção de informações a respeito da existência de vínculos de emprego do devedor, e assim, a viabilização da constrição de valores de natureza remuneratória. Esses valores, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.